Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE ATA NOTARIAL. PRINTS DE MENSAGEM DE APLICATIVO DE CELULAR. PEDIDO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. NULIDADE RELATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. À luz do princípio do livre convencimento motivado, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da realização das diligências requeridas pelas partes.
2. O juiz é o destinatário das provas e a lei lhe autoriza a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP.
3. A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes do STJ.
4. Ordem denegada.